Tribunal: TJMT
Processo: 1014812-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014812-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Sigilo Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança que visa à suspensão do termo de apreensão e depósito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
); e (ii) o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir:

3. A relevância dos fundamentos está presente, uma vez que a parte agravante comprovou a alienação do veículo antes da autuação, o que evidencia a plausibilidade do direito.

4. O risco de dano grave de difícil reparação decorre da impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal, essencial para a continuidade das atividades empresariais.

5. Ambos os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 foram satisfatoriamente demonstrados, justificando a concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de autuação fiscal indevida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.2.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1021402-77.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, indeferiu a liminar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a autuação deveria ter sido direcionada ao atual proprietário do veículo que transportava as mercadorias apreendidas, uma vez que a alienação do bem ocorreu no ano de 2022 e a lavratura do termo de apreensão e depósito no mês de maio de 2024.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, por conseguinte, deferir a liminar e suspender a eficácia do ato impugnado no
mandamus
.

Deferida a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do termo de apreensão e depósito n. 1174398-8 e dos atos dele decorrentes (Id. 219938192).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 228948682, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 236122685, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1021402-77.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, indeferiu a liminar.

Na origem, é alegado que o Fisco lavrou, em 9.5.2024, termo de apreensão e depósito, em que
Viajar Transportes Rodoviários Ltda.
figura como transportadora, em razão de equívoco praticado pelo condutor do veículo que apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício de 2020, uma vez que havia alienado o caminhão em favor de Camilo Francez Neto em 2022 e a atual proprietária, segundo afirmado pela agravante, seria a pessoa jurídica JP Representações e Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., CNPJ n. 10.823.317/0001-81.

De fato, o condutor do caminhão “VW/24.280 CRM 6x2”, placa QBZ9568/MT, apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício de 2020 (autos de origem, Id. 156638408 – Pág. 9), em que consta como proprietária a agravante.

No entanto, o agravado, ao lavrar o termo de apreensão e depósito, não observou que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pelo condutor do caminhão não correspondia ao exercício de 2024 ou do ano anterior, o que gerou a inclusão indevida da agravante na condição de responsável pelo transporte de mercadorias sem documentação fiscal.

Por outro lado, a agravante comprovou que alienou o caminhão “VW/24.280 CRM 6x2”, placa QBZ9568/MT, em favor de Camilo Francez Neto, que adquiriu em 10.1.2022 e transferiu o veículo para o Estado de Mato Grosso do Sul em 26.1.2022, conforme informações retiradas do extrato do
DetranNet
(autos de origem, Id. 156638413).

Não obstante a ausência de documento oficial que pudesse comprovar a propriedade do bem em nome de JP Representações e Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., não há dúvida de que o caminhão não pertence à agravante, a revelar a existência de relevância da fundamentação.

Quanto ao risco de o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, no montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), impossibilita a expedição de certidão de regularidade fiscal, afetando diretamente a atividade empresarial da agravante que atua no ramo de transportes.

Dessa forma, presentes os requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, impõe-se o deferimento de liminar para suspender a eficácia do ato impugnado no
mandamus
.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
” (STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021, DJe 11.6.2021).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. para deferir a liminar e suspender os efeitos do termo de apreensão e depósito n. 1174398-8 e dos atos dele decorrentes em relação à agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024